Tribunal: TJPA
Processo: 0800973-93.2021.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800973-93.2021.8.14.0009

APELANTE: MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800973-93.2021.8.14.0009

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA – PARÁ

APELANTE: MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS
(Advogada: Norma Simone Timóteo Chagas)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIDO. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018). A defesa arguiu preliminar de inépcia da denúncia, requereu gratuidade de justiça e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de inépcia da denúncia; (ii) apreciar o pedido de gratuidade de justiça; (iii) determinar se há provas suficientes para manutenção da condenação por latrocínio; e (iv) se a dosimetria da pena aplicada deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece da preliminar de inépcia da denúncia quando já proferida sentença de mérito, tendo em vista que eventual vício formal na peça acusatória resta superado pelo julgamento da causa com análise do mérito e produção de provas em contraditório judicial.

4.

O pedido de gratuidade de justiça também não é conhecido, por ausência de interesse processual, dado que não há exigência de custas para a interposição de apelação criminal, além de a análise da capacidade de pagamento das custas ser matéria a ser apreciada no juízo da execução penal.

5.

A materialidade do latrocínio encontra-se comprovada por meio de laudos periciais, auto de apreensão e prova testemunhal consistente, demonstrando que a vítima foi executada com seis disparos de arma de fogo e teve seu veículo subtraído pelos agentes.

6.

A autoria é confirmada por prova robusta produzida sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de corréus e testemunhas policiais, além de filmagens e apreensão de objetos relacionados ao crime, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo diante da certeza quanto à autoria.

7.

A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade foi devidamente fundamentada na extrema violência e frieza demonstradas na execução do crime, com número elevado de disparos e desprezo pela vida da vítima, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, do Código Penal.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a inépcia da denúncia, sob o argumento de ausência de descrição individualizada de sua conduta e do liame subjetivo entre os agentes, o que comprometeria o exercício da ampla defesa. No mérito, alegou ausência de provas concretas quanto à sua participação no crime, defendendo que a condenação foi baseada em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, notadamente nos depoimentos policiais, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que a culpabilidade foi valorada indevidamente de forma negativa. Pugnou ainda pela gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS, nos termos da fundamentação a seguir expendida.

I – DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Quanto à alegação preliminar de inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, entendo que não há interesse processual superveniente apto a ensejar o conhecimento de tal tese recursal.

Com efeito, uma vez proferida sentença de mérito, a insurgência da defesa deve ser dirigida especificamente contra os fundamentos do édito condenatório, restando superada a discussão acerca de eventual vício da peça acusatória inicial.

A existência de sentença que examinou o mérito da acusação, inclusive com análise das provas produzidas em contraditório judicial, absorve e supera eventual vício formal da denúncia, tornando prejudicada a discussão sobre sua aptidão para deflagrar a persecução penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau."

(STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

Portanto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de interesse processual superveniente.

II – DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Da mesma forma, não há interesse processual no conhecimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, visto que não há obrigatoriedade de recolhimento de custas iniciais para processamento de recurso de apelação em ação penal pública.

Ademais, a concessão da gratuidade da justiça não exclui a condenação ao pagamento de custas processuais, apenas suspende sua exigibilidade, cuja capacidade para pagamento será aferida oportunamente pelo juízo da execução penal.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que 'o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)' (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018)."

(STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

Assim, a análise da situação financeira para fins de inexigibilidade do pagamento deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, no momento oportuno.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão de gratuidade de justiça.

III – DO MÉRITO:

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que, em 22 de outubro de 2012, por volta das 22h00, na Rodovia PA-458, próximo à Pousada Dallas, zona rural da Comarca de Bragança/PA,
MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS
, juntamente com
MIQUEIAS DA SILVA ESPÍNDOLA
e
ANTONIO MATOS DA SILVA
, em concurso de agentes, mediante violência exercida contra pessoa e grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, um veículo automotor VW Cross Fox, cor amarela, placa NMV 1621, pertencente à vítima
LUIZ FERNANDO DE ARAÚJO
, tendo o crime culminado na morte da vítima.

Consta na denúncia que os denunciados planejaram previamente a prática delitiva, tendo o denunciado
MANOEL NAZARENO
escolhido o táxi da vítima para a execução do crime. Os três agentes contrataram os serviços de táxi de
LUIZ FERNANDO DE ARAÚJO
, que era policial militar da reserva. Durante o trajeto, próximo à Pousada Dallas, os agentes anunciaram o assalto. O denunciado
MANOEL NAZARENO
amarrou a vítima com uma corda e, em seguida, desferiu, no mínimo, seis disparos de arma de fogo contra
LUIZ FERNANDO
, sendo dois tiros no rosto e quatro tiros adicionais que atingiram outras regiões do corpo, causando-lhe a morte.

Posteriormente, o veículo foi encontrado na casa do pai do corréu
MIQUEIAS
, localizada na Vila Nova Esperança do Piriá. O denunciado
MANOEL NAZARENO
empreendeu fuga para o Estado de Santa Catarina, tendo sido preso somente após localização posterior pelas autoridades policiais.

Após regular instrução processual, com oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem como com o interrogatório do réu, o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Bragança
condenou
MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS
pela prática do crime de
latrocínio
, previsto no artigo 157, §3º,
in fine
, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), cominando a pena de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante arguiu, preliminarmente, a
inépcia da denúncia
por suposta ausência de individualização das condutas dos agentes. No mérito, pugnou pela
absolvição por insuficiência probatória
, alegando que a condenação teria sido baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos de policiais, sem provas concretas que demonstrassem a participação do apelante no crime. Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena-base ao mínimo legal
, sustentando que a culpabilidade teria sido indevidamente valorada. Por fim, requereu a
concessão do benefício da gratuidade de justiça
.

Passo à análise dos pedidos conhecidos.

III. A – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O pleito de absolvição por insuficiência probatória
não merece provimento
.

A materialidade do crime de latrocínio encontra-se cabalmente demonstrada nos autos através de robusto conjunto probatório, notadamente: o Laudo Pericial do Cadáver e local do crime (ID 25170197), que atestou o óbito da vítima Luiz Fernando Araújo por disparos de arma de fogo; o Laudo Balístico da arma apreendida (ID 25170197), confirmando ser o instrumento utilizado no crime; o Auto de Exibição e Apreensão (ID 25170188) do veículo Cross Fox amarelo pertencente à vítima, encontrado na residência do pai de um dos corréus; e o Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID 25170197), que comprova a causa mortis por múltiplos disparos de arma de fogo.

A prova pericial é inequívoca quanto à ocorrência do crime de latrocínio consumado, restando plenamente caracterizado o elemento objetivo do tipo penal.

Quanto à autoria, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório reunido nos autos é robusto, coeso e harmônico, permitindo conclusão segura acerca da participação do apelante na empreitada criminosa.

A instrução processual revelou que o recorrente foi o idealizador e executor do delito.

Os corréus MIQUEIAS DA SILVA ESPINDOLA e ANTONIO MATOS DA SILVA, em seus interrogatórios no processo conexo nº 0004421-25.2012.8.14.0009 (compartilhado como prova emprestada), foram uníssonos em apontar que o apelante foi o responsável direto pelos disparos que ceifaram a vida da vítima.

Conforme consignado na sentença condenatória e corroborado pelos elementos constantes dos autos principais, restou demonstrado que o apelante participou ativamente do planejamento do crime, reunindo-se com os demais acusados na residência de MIQUEIAS DA SILVA; escolheu a vítima na Praça do Perpétuo Socorro, optando pelo táxi Cross Fox amarelo; acompanhou a vítima durante todo o trajeto até as proximidades da Pousada Dallas; portou e empunhou a arma de fogo calibre 38 utilizada no crime; amarrou as mãos da vítima com corda previamente adquirida; desferiu pessoalmente os disparos contra a vítima (dois tiros no rosto e mais quatro tiros subsequentes), demonstrando extrema frieza e crueldade na execução do crime.

O depoimento do policial militar JOSÉ ELIAS ANDRADE DE SOUSA, ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que:

"que conseguiram identificar os acusados por uma filmagem no terminal rodoviário; que a vítima era policial militar da reserva; que pelas filmagens identificaram o acusado; que um dos acusados foi preso de posse do carro da vítima; que um outro acusado se escondeu em uma mata e foi entregue pelo pai;
que os outros acusados fizeram a identificação do acusado NAZARENO como um dos autores do crime
; que o carro e a arma do crime foram encontrados em outra cidade; que populares informaram que os acusados foram atrás de uma corda; que os populares afirmaram que os acusados estavam atrás de corda antes do crime."

O policial militar IRANILSON CORREA DA SILVA, igualmente ouvido sob o crivo do contraditório, declarou que:

"que foram até uma vila e localizaram o veículo que pertencia à vítima e foi subtraído pelos criminosos; que também encontraram arma de fogo junto com o veículo;
que o carro foi apreendido na casa do genitor de um dos acusados
."

A defesa alega que a condenação estaria baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial e depoimentos de agentes policiais. Tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Penal, em seu art. 155, autoriza expressamente o magistrado a utilizar elementos informativos colhidos na investigação preliminar, desde que não fundamente sua decisão exclusivamente em tais elementos:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No presente caso, a sentença condenatória não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial, mas sim em robusto conjunto probatório produzido em contraditório judicial, composto por depoimentos de testemunhas ouvidas em audiência, laudos periciais, prova emprestada do processo conexo e confissões dos corréus.

Ademais, é assente na jurisprudência que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório, desde que prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que não haja elementos concretos que desabonem sua imparcialidade.

No caso concreto, os depoimentos policiais foram harmônicos, coerentes e encontraram respaldo nos demais elementos de prova carreados aos autos, notadamente nos depoimentos dos corréus e na prova pericial, não havendo qualquer indício de parcialidade ou fabricação de provas por parte dos agentes públicos.

A defesa pretende desqualificar os depoimentos prestados pelos corréus MIQUEIAS DA SILVA ESPINDOLA e ANTONIO MATOS DA SILVA no processo conexo, alegando que teriam agido de forma orquestrada para imputar falsamente ao apelante a autoria exclusiva do delito.

Tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a prova emprestada, quando regularmente produzida sob o crivo do contraditório em processo conexo, é plenamente válida e pode ser utilizada como fundamento para decreto condenatório, desde que observado o contraditório diferido no processo em que será utilizada.

No presente caso, os interrogatórios dos corréus foram devidamente compartilhados entre os processos conexos, tendo sido franqueada à defesa do apelante a oportunidade de impugnar tais elementos probatórios, o que não ocorreu de forma efetiva.

Em segundo lugar, os depoimentos dos corréus não constituem o único elemento de prova da autoria delitiva. Ao contrário, tais declarações encontram respaldo no depoimento das testemunhas policiais, na prova pericial, na apreensão do veículo da vítima na residência de familiar de um dos corréus, e nas filmagens do terminal rodoviário que identificaram os três acusados.

Ademais, é da natureza humana que coautores de um crime procurem mitigar sua própria responsabilidade, imputando a outrem a maior parcela de culpabilidade. Entretanto, tal circunstância não invalida os depoimentos dos corréus quando estes encontram respaldo em outros elementos de prova, como efetivamente ocorre no presente caso.

No caso concreto, a alegação defensiva de que o apelante não participou do crime, fundamentada unicamente em sua negativa durante o interrogatório e no depoimento da testemunha de defesa MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA – que se limitou a afirmar que o réu "saiu de Bragança para trabalhar em Santa Catarina" –, não possui força probatória suficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório acusatório.

A saída do apelante para outro estado logo após o crime, longe de constituir indício de inocência, configura circunstância compatível com a tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, reforçando os indícios de autoria.

A defesa invoca o princípio in dubio pro reo, sustentando a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Entretanto, para aplicação de tal princípio constitucional, é necessário que efetivamente exista dúvida razoável e fundada acerca da autoria ou materialidade do crime, o que não se verifica no presente caso.

Como demonstrado exaustivamente acima, o conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, não havendo qualquer dúvida razoável acerca da participação do apelante na empreitada criminosa. A simples negativa do réu, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não é suficiente para gerar dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do in dubio pro reo.

No presente caso, há certeza plena quanto à autoria e culpabilidade do apelante, razão pela qual não há espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo.

III. B – REDUÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a circunstância judicial da culpabilidade foi indevidamente valorada de forma negativa.

Tal pleito não merece acolhida.

A sentença condenatória, ao valorar negativamente a culpabilidade do apelante, fundamentou expressamente sua decisão na extrema violência empregada na execução do crime, consistente na quantidade de disparos desferidos contra a vítima (dois tiros no rosto e mais quatro tiros subsequentes), demonstrando frieza, crueldade e total desprezo pela vida humana.

Tal fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade quando o agente emprega violência desproporcional na execução do crime:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO .
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO . FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR
. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE . FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS . QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta . Precedentes
. 3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o desvalor conferido à conduta social. 4 . A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes. 5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime . 6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes. 7 . Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas. 8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa . Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema. 9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas. 10 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 821673 PE 2023/0150187-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que o apelante desferiu inicialmente dois disparos no rosto da vítima e, não satisfeito, efetuou mais quatro tiros para se certificar de que havia ceifado a vida do ofendido. Tal conduta revela grau de culpabilidade significativamente superior ao padrão médio do tipo penal de latrocínio, justificando plenamente a exasperação da pena-base.

Ademais, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, montante que se situa apenas ligeiramente acima do mínimo legal (20 anos), demonstrando proporcionalidade e razoabilidade na fixação da reprimenda.

Assim, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença condenatória.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por MANOEL NAZARENO MATOS DE JESUS e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/03/2026